Tribunal: TJDFT
Processo: 0728644-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0728644-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: PRISCILA MARIA RODRIGUES BRAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia, nos autos da ação de busca e apreensão autuada sob o no 0711043-14.2020.8.07.0003, que indeferiu pedido de expedição de mandado de busca e apreensão em caráter de prioridade e urgência. Em suas razões, sustenta o agravante que a ocorrência da pandemia da Covid-19 não impede o cumprimento das medidas de urgência nos termos do art. 3o do Dec.-Lei n. 911/69, bem como da Resolução 313/2020 do CNJ. Aduz que a pandemia afeta ambos os contratantes da mesma forma e que a ação de busca e apreensão possui rito especial que busca mitigar o perecimento do bem dado em garantia. Afirma que “o fato de estarmos passando por um momento delicado, que requer atenção e cuidados específicos, não significa que não se pode executar medidas urgentes com as cautelas necessárias para resguardo da integridade física do oficial de justiça, sob pena de fazer tábula rasa da própria função jurisdicional, que é atividade essencial ao Estado Democrático de Direito”. Alega estar presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada na medida em que a probabilidade do direito está caracterizada pelo inadimplemento da agravada, já reconhecido na origem com a concessão da liminar para apreensão do veículo. Quanto ao perigo da demora, sustenta que a não expedição de mandado para apreensão do bem localizado pelo agravante, tornará inócua a medida judicial que concedeu a liminar em face do risco de desparecimento e perecimento do veículo. Requer seja concedido, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a imediata expedição do mandado de busca e apreensão do veículo descrito nos autos de origem. No mérito, requer a convalidação, em definitivo, da tutela recursal para dar cumprimento à liminar de busca e apreensão deferida em face da urgência comprovada. Preparo regular no Id. 18539964. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Entendo que razão assiste ao agravante, eis que antevejo no caso em tela a fumaça do bom direito, pois, o recorrente apresenta plausibilidade do direito invocado. Sem descuidar dos efeitos daninhos da pandemia que afetou sobremaneira a todos de uma forma geral, no caso em tela já foi reconhecido pelo juízo de origem a inadimplência da agravada que resultou no deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes, desta forma, perfeitamente cabível a expedição do mandado para apreensão do veículo devidamente localizado pelo banco agravante. Nesse cenário, compreendo que os fundamentos lançados pelo recorrente demonstram a probabilidade do direito invocado, até porque a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida se revela em meio eficaz e apto ao cumprimento da busca e apreensão já deferida, assegurando sua efetividade, uma vez que, entendo ser possível o cumprimento do mandado com as cautelas necessárias pelo oficial de justiça, tendo em vista que o agravante informou ao juízo a quo a exata localização do bem a ser apreendido. Lado outro, reputo presente o perigo da demora vez que, verifica-se que a manutenção da decisão agravada, deixará a medida de busca e apreensão deferida sem efeitos, causando a depreciação e a desvalorização do bem a cada dia, ou ainda, possibilitando seu desaparecimento, o que acarretará prejuízos ao agravante e comprometendo a utilidade da ação manejada na origem. Ante o exposto, verificados na espécie a presença dos requisitos justificadores, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito nos autos e no endereço declinado pelo agravante (Id. 67935177 autos de origem). CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada eis que não angularizada a relação processual na origem. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2020 10:13:57. Desembargador Gilberto Pereira Relator